Tribunal: TJDFT
Processo: 0735455-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0735455-76.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP REPRESENTANTE PROCESSUAL: Procuradoria Geral do Distrito Federal AGRAVADO: ANA MARIA DE SOUZA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Considerando a existência de erro material no despacho de ID 63371505, chamo o feito à ordem para revogar o ato judicial citado, determinando a Secretaria da Segunda Turma Cível que proceda a seu desentranhamento. Certifique-se. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, representado processualmente pela PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, em desfavor de ANA MARIA DE SOUZA, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 198243148, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0708622-98.2023.8.07.0018, pelo Juízo Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 02 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator